Tribunal: STF
Processo: HC 78040
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime contra a honra
praticado
por meio da imprensa escrita. Art. 21, da Lei de Imprensa. 3. Em
princípio, cuida-se de fato típico e não cabe, de plano, dar pela
ilegitimidade passiva ad causam do paciente. 4. Se outros elementos
de prova poderão ser invocados a confirmar a responsabilidade do
vereador, quanto às acusações aos querelantes, e o alegado só animus
do paciente em narrar, - tudo constitui questão suscetível de desate
ao ensejo da sentença. 5. Habeas corpus indeferido e cassada a
liminar.